Tribunal: TJMT
Processo: 1023499-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023499-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ALMIR MARTINS TEIXEIRA - CPF: 516.144.488-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ LOTTI - CPF: 682.721.388-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0030-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1023499-76.2024.8.11.0000

Juízo de origem: 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino

Recorrente: Almir Martins Teixeira

Recorrido: Estado de Mato Grosso

Relatora: Magistrada Cooperadora Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO SÓCIO EM DATA POSTERIOR À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal após retificação da Certidão de Dívida Ativa, com exclusão do agravante do polo passivo. A defesa havia sido apresentada em 2016, e a retificação ocorreu apenas em 2022. O agravante pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, argumentando que sua manifestação precedeu ao reconhecimento da ilegitimidade passiva pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, mesmo diante da perda superveniente de objeto da exceção de pré-executividade, quando demonstrada a resistência tácita da Fazenda Pública ao reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente necessidade de atuação judicial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo quando o reconhecimento do direito da parte adversa é feito tardiamente e sem decisão judicial de mérito.

Constatada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sem reconhecimento espontâneo da ilegitimidade passiva do agravante, impõe-se a condenação em honorários como forma de compensar a atuação judicial necessária do executado.

A jurisprudência do STJ e do TJMT consolida a aplicação do princípio da causalidade em situações em que a exceção de pré-executividade resulta em exclusão do polo passivo, mesmo sem sentença de mérito.

Diante da ausência de impugnação ao crédito e da impossibilidade de aferição do proveito econômico, a fixação dos honorários deve observar a equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, com redução pela metade conforme art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que a exclusão decorra de retificação extrajudicial da CDA, quando evidenciada a relação de causalidade entre sua defesa processual e a posterior retificação promovida pela Fazenda Pública.
2. Os honorários, na hipótese de ausência de impugnação ao crédito e impossibilidade de aferição do proveito econômico, devem ser fixados por equidade, com possível redução pela metade conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC."

RELATÓRIO

EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Almir Martins Teixeira
em desfavor da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Execução Fiscal no 0001125-25.2011.8.11.0005, promovida pelo Estado de Mato Grosso, que declarou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente. Fundamentou-se o
decisum
agravado na circunstância de que a Fazenda Pública estadual, ao proceder à retificação da Certidão de Dívida Ativa — excluindo o nome do agravante do polo passivo da execução fiscal — teria, assim, tornado sem objeto a medida defensiva outrora manejada.

O agravante, todavia, não se conforma com a conclusão do juízo singular.

Em seu recurso, sustenta que a retificação da CDA ocorreu apenas em 04 de julho de 2022, enquanto a exceção de pré-executividade fora protocolada ainda em 25 de outubro de 2016, fato esse que revela, de modo cristalino, a anterioridade de sua manifestação defensiva em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva por parte da Fazenda.

Assim, sob a égide do Princípio da Causalidade, defende a imprescindibilidade da condenação da parte exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto fora sua a resistência — ainda que tácita ou protelatória — que deu ensejo ao dispêndio de recursos e à judicialização da controvérsia por parte do executado.

Sob tal prisma, pleiteia o agravante o recebimento e processamento do recurso, requerendo, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão de piso e, por conseguinte, seja reconhecida a obrigação da Fazenda Estadual de arcar com os honorários advocatícios, nos moldes delineados pelo §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como consectário lógico do reconhecimento tardio da ilegitimidade passiva tributária.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso aduz que a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal não se deu por força de decisão judicial, mas sim por iniciativa da própria Fazenda, razão pela qual, à luz da ausência de resistência processual, não haveria espaço para a fixação de verba honorária em desfavor do ente público. Sustenta que não houve litigiosidade a justificar a condenação pleiteada, afirmando que a decisão do juízo a quo é escorreita ao reconhecer a perda superveniente de objeto da exceção de pré-executividade, sem que tal implique qualquer dever sucumbencial, especialmente diante da ausência de sentença de mérito ou resistência expressa.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025